Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-87.2021.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001865-87.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON GONCALVES - CPF: 851.473.201-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANA ELOISA RAMALHO SILVA - CPF: 038.052.821-50 (ASSISTENTE), T. E. R. S. C. (VÍTIMA), JUNIOR CESAR PEREIRA (ASSISTENTE), GILDO MARQUES DE ARRUDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INVIABILIDADE – ATOS PRATICADOS CONTRA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME MAIS GRAVE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – CONDUTA DELITUOSA CAPTADA POR CÂMERA DE SEGURANÇA DO LOCAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao apelante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edson Gonçalves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do CP, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado – Id. 118687478, pp. 1-8.

Nas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 215-A do CP, ao argumento de que a intenção do apelante era de satisfazer a própria lascívia, tanto que nem sequer tocou nas partes intimas da infante, a qual não chegou a perceber a ação – Id. 118687493, pp. 1-8.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 118687499, pp. 1-7.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 119767462, pp. 1-9.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“No dia 18 de outubro de 2017, por volta de 22h15min, em residência particular, localizada na Avenida Paraná, n.º 1225, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Edson Gonçalves
, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações de hospitalidade, praticou atos libidinosos contra a vítima Thaylla Eduarda Ramalho Silva (03 anos de idade à época dos fatos).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos Autos de Inquérito Policial que o
denunciado Edson Gonçalves
, era vizinho da família da vítima, à época dos fatos, em Pontes e Lacerda/MT.

Sendo assim, no dia do crime, ao tomar proveito de sua aproximação (vizinho) com a genitora da vítima, Edson Gonçalves dirigiu-se até a residência desta, localizada na Avenida Paraná, n.º 1225, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Para tanto, o increpado deslocou-se até o escritório da oficina, localizado aos fundos da residência da genitora da vítima (local ermo).

Ali, o increpado visualizou a vítima Thaylla Eduarda Ramalho Silva, a qual encontrava-se utilizando um computador de mesa.

Neste ínterim, aproveitando-se da vulnerabilidade da ofendida da ausência de vigilância da genitora desta, com vistas a satisfazer sua lascívia, o increpado passou a perpetrar atos libidinosos contra esta, porquanto levantou sua própria camisa, abriu o zíper de sua bermuda e manuseou seu órgão genital por dentro das vestes.

Ato contínuo, pegou a criança e a colocou em seu pênis, oportunidade em que passou a realizar movimentos de carácter libidinoso.

Ocorre que, neste instante, a genitora da vítima chegou no local e percebeu a ação do denunciado, oportunidade em que esta tentou retirar a criança do colo do suspeito. Contudo,
Edson
, num primeiro momento, com vistas a dificultar que a mãe da criança visualizasse a ereção deste, em razão dos atos libidinosos, relutou contra a ação da mãe da vítima, tentando segurar a criança em seu colo.

Por conseguinte, Ana Eloisa Ramalho Silva logrou se desvencilhar do suspeito e retirar sua filha do colo do increpado, oportunidade em que visualizou que a bermuda do increpado encontrava-se com o zíper aberto. Então,
Edson
evadiu-se do local.

Desconfiada das ações do increpado, a genitora da vítima foi verificar as imagens da câmera de segurança do local, oportunidade em que constatou os abusos por parte do increpado contra a vítima Thaylla Eduarda Ramalho Silva Campos
” – Id. 118682693, pp. 1-4.

Processada a ação penal, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nesta instância recursal, a defesa busca a desclassificação da imputação do art. 217-A do CP para aquela prevista no art. 215 do mesmo diploma legal.

Sem razão, contudo
.

A Lei n. 13.718/2018, de 24 de setembro de 2018, inseriu no Código Penal a conduta de importunação sexual, tipificada no art. 215-A,
in verbis:

“Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro;

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.”

Referido delito tem por finalidade abranger aquela conduta que, embora de média gravidade, não tem o condão de ser considerada como estupro.

Nessa linha
intelectiva
, o doutrinador Rogério Greco, com acerto, ensina que:

“Tudo dependerá da gravidade do fato, como induz o próprio preceito secundário do art. 215-A do Código Penal, quando assevera que a pena é de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, se o ato não constitui crime mais grave, sendo considerado, portanto, como uma norma expressamente subsidiária”
(Código Penal Comentado, 14ª edição, Niterói/RJ, Editora Impetus, 2020, página 774).

No entanto, deve ser frisado que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da
"impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos"
(AgRg na RvCr 4969, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, DJe 1º.7.2019).

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu esta Corte,
in verbis:

“A pratica de atos libidinosos contra vítimas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) anos de idade, afasta a incidência da importação sexual (CP, art. 215-A) que é cometida sem violência ou grave ameaça, ainda que presumida (STF, HC nº 134.591/SP; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1815128/RS; STJ, AgRg no AREsp 1793887/SP)”
(N.U 1004167-60.2021.8.11.0055, relator Desembargador Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 9.2.2022).

Nesse panorama, alinho-me à jurisprudência majoritária acerca do tema, concluindo que a inovação legislativa não alterou a tipificação do delito de estupro de vulnerável do art. 217-A do CP, ao instituir o crime de importunação sexual, o qual se configura tão somente quando o ato libidinoso é praticado
sem violência ou grave ameaça
.

Todavia, deve-se destacar que, quando na hipótese figurar como vítima pessoa menor de quatorze anos de idade, a violência é presumida.

Assim, no caso, a materialidade do delito de estupro de vulnerável está comprovada pela portaria (Id. 118682694, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 118682694, pp. 4-5) e prova oral coligida.

A autoria, igualmente, ficou esclarecida, apesar de o recorrente ter negado a prática delituosa nas duas fases em que foi interrogado, dizendo que:

“Estava apenas brincando com a vítima; a menor sentou em sua perna no instante em que mexia no computador para tentar colocar o site para elas ficarem brincando; não estava com o zíper do short aberto e não manipulou seu órgão genital com a criança no colo”
– Trechos extraídos da sentença – Id. 118687478, p. 5.

A vítima
Thaylla Eduarda Ramalho Silva
não foi ouvida, pois à época contava com apenas 3 anos de idade.

Não obstante, os abusos sexuais contra a infante são confirmados pelo depoimento de sua genitora, senhora
Ana Eloísa Ramalho Silva
, a qual declarou que:

“O acusado Edson era seu vizinho há muito tempo, conhecendo seu esposo desde criança e, por essa razão, sempre frequentava sua residência; montou na parte da frente da residência, uma distribuidora de gás, onde costumavam se reunir; o réu tomava café com eles pela manhã e acabava ficando por ali; ele era a pessoa que jamais suspeitaria; no dia dos fatos, à noite, o acusado veio do bar, jantou na casa da vítima e foi para sua própria residência, retornando logo em seguida; estava em frente à sua casa conversando com alguns vizinhos, enquanto sua filha e ora vítima, Thaylla Eduarda Ramalho Silva Campos, estava no escritório, que fica nos fundos do imóvel, jogando no computador, tendo o réu ido até o local; estava com a filha mais nova no colo, à época bebê, tendo se dirigido até o escritório onde o réu e a vítima estavam, encontrando-os jogando no computador; retornou para a parte da frente da residência e, passados aproximadamente 15 minutos, voltou ao escritório, tendo o réu a olhado de forma espantada, o que automaticamente a assustou, pois ele estava com a vítima no colo, instante em que rapidamente ele a colocou de lado; não viu sua filha chorando, mas achou estranha a situação, instante em que chamou Thaylla para sair do local, tendo o acusado a segurado no colo, não permitindo a saída e, ao forçar mais uma vez a retirada a infante, viu a braguilha do short do réu aberta; rapidamente foi até a frente da residência e entregou sua filha mais nova para uma vizinha segurar, instante em que voltou para o escritório a fim de verificar as imagens das câmeras de segurança e, ao rebobinar as gravações, verificou que, enquanto sua filha permanecia jogando entretida no computador, o réu ergueu a própria camiseta, abriu o zíper e passou a mexer em seu órgão genital, logo em seguida colocando a vítima em seu colo, instante em que a depoente ingressou na sala; a vítima não percebeu o que o réu estava fazendo ou tentaria fazer, pois estava entretida com o computador; após ver as imagens de segurança, desferiu tapas contra o acusado, expulsando-o da residência; atualmente sua filha não lembra do ocorrido e nem da pessoa de Edson; à época, tinham um circuito com 05 câmeras de segurança no local e, ao lado do computador onde o réu estava, havia um monitor apresentando em tempo real as filmagens de 04 câmeras, todavia, não apresentava a filmagem do quinto dispositivo, que era justamente da sala onde o réu se encontrava com a vítima; viu nas gravações que o réu acenou com as mãos para a câmera, olhando o monitor para se certificar de que seus movimentos não estavam sendo gravados, todavia, ante a não exibição da filmagem em tempo real no computador, provavelmente presumiu que a câmera não funcionava”
– Trechos extraídos da sentença – Id. 118687478, pp. 3-4.

A versão supracitada foi corroborada pelas imagens captadas pela câmera de segurança do local, que registraram toda a ação delituosa praticada pelo apelante, exatamente como narrado pela informante – Vide prova documental anexada no Id. 118687466.

Outrossim, os investigadores de polícia
Gildo Marques de Arruda
e
Júnior César Pereira
afirmaram em Juízo que a mãe da vítima registrou o ocorrido, narrando com riqueza de detalhes os
fatos,
inclusive apresentou as imagens da cena em questão – Trechos extraídos da sentença – Id. 118687478, pp. 4-5.

O apelante, portanto, incorreu na prática do delito tipificado no art. 217-A do CP, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 215-A do CP, por ser incompatível com o fato descrito nos presentes autos.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022